Tribunal: TJMT
Processo: 1014139-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014139-49.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (IMPETRANTE), JADSON RIBEIRO PAULINO - CPF: 042.491.411-52 (PACIENTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JADSON RIBEIRO PAULINO - CPF: 042.491.411-52 (PACIENTE), WITOR HUGO DANTAS - CPF: 017.679.701-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA - CPF: 033.656.881-96 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO JOSE DA COSTA - CPF: 078.347.051-72 (VÍTIMA), ANA LEONORA BUENO DOS SANTOS - CPF: 016.996.541-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014139-49.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS
PACIENTE: JADSON RIBEIRO PAULINO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS ANTES DA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
JADSON RIBEIRO PAULINO
denunciado por roubo majorado, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, no qual se alega inépcia da denúncia, nulidade de interceptações telefônicas e ausência de justa causa para a ação penal.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (ii) saber se há nulidade das provas decorrentes de interceptação telefônica; (iii) saber se existe justa causa para o prosseguimento da ação penal.

III. Razões de decidir:

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve suficientemente a dinâmica delitiva, indicando o vínculo subjetivo entre os agentes e a atuação do acusado como suporte logístico ao crime.

4. Em crimes praticados em concurso de pessoas, não se exige detalhamento exauriente das condutas na fase inicial, sendo suficiente a delimitação do contexto fático para o exercício da ampla defesa.

5. A interceptação telefônica foi autorizada judicialmente e utilizada como elemento integrante de um conjunto probatório mais amplo, inexistindo ilegalidade manifesta a justificar sua nulidade nesta fase processual.

6. A alegação de ausência de justa causa não procede, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, os quais justificam o prosseguimento da persecução penal.

7. O acesso integral às interceptações telefônicas pode ser diferido para momento anterior às alegações finais, desde que assegurado o acesso aos trechos que fundamentaram a denúncia.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Ordem parcialmente concedida
.

Teses de julgamento:

“1. Não é inepta a denúncia que descreve de forma suficiente a participação do acusado em crime praticado em concurso de pessoas, permitindo o exercício da ampla defesa.”

“2. A nulidade de interceptação telefônica exige demonstração de ilegalidade manifesta, não sendo suficiente alegação genérica.”

“3. A existência de indícios de autoria e materialidade constitui justa causa para o prosseguimento da ação penal.”

“4. O acesso integral às interceptações telefônicas deve ser assegurado antes das alegações finais, sendo dispensável sua juntada integral na fase de resposta à acusação.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 157, 397 e 399; Lei no 9.296/1996.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023; TJMT, N.U 1039732-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/4/2026, Publicado no DJE 14/4/2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014139-49.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS
PACIENTE: JADSON RIBEIRO PAULINO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Renan Araújo Gouveia Martins, em favor de
JADSON RIBEIRO PAULINO
, denunciado pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e mediante restrição à liberdade da vítima [art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Alto Garças.

O impetrante aduz que a denúncia foi recebida em 8/6/2017, tendo apresentado, em 12/7/2025, sua resposta à acusação, alegando, em preliminares, a nulidade da interceptação telefônica e a falta de justa causa para a instauração da ação penal. No mérito, postulou a absolvição sumária.

Argumenta que o juízo de origem rejeitou as preliminares, e determinou o prosseguimento do feito, designando audiência de instrução e julgamento para 11/5/2026.

Destaca que a persecução penal se funda em interceptação telefônica manifestamente ilegal, porquanto baseada exclusivamente em denúncias anônimas, sendo a primeira diligência investigativa.

Acrescenta que se trata de decisão genérica e desprovida de fundamentação concreta, proferida fora do prazo legal, não se verificando nos autos a degravação integral do seu conteúdo.

Assinala que a simples manifestação policial não configura indício razoável de autoria, acrescentando que nenhum dos documentos que deram alicerce ao relatório policial fez menção ao nome do paciente.

Pondera que a decisão proferida possui fundamentação genérica, utilizada em outro caso, sequer mencionando o nome do paciente ou o número de seu telefone.

A defesa sustenta a tese de nulidade absoluta da interceptação telefônica.

Suscita, ainda, a falta de justa causa para persecução penal, porquanto a denúncia se mostra vaga e se utiliza de suposições sobre a conduta delitiva do paciente.

Postula, ao final, o reconhecimento a ilicitude absoluta do processo penal no que tange à interceptação telefônica e seus atos subsequentes, com o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pleiteia o acesso integral às interceptações.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014139-49.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS
denunciou
WITOR HUGO DANTAS
, vulgo
“WITÃO”
,
JADSON RIBEIRO PAULINO
, alcunha
“JADSIN”
,
ora paciente
, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas [art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP], e
EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA
pelo cometimento do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“I – Consta dos referidos autos de inquérito policial, que na data de
19/8/2015
, por volta das
3 horas da manhã
, na Rua Araraquara, n. 222, Centro, Município de Alto Garças/MT, os acusados
Witor Hugo Dantas
,
Jadson Ribeiro Paulino
, e outras pessoas ainda não identificadas, subtraíram coisa móvel alheia, para proveito de todos, mediante
concurso de pessoas
e grave ameaça ou violência à pessoa, com o
emprego de arma de fogo
, e
mantendo as vítimas
, Ana Leonora Bueno dos Santos e Osvaldo José da Costa, em seu poder,
restringindo-lhes a liberdade
(objetos descritos no termo de reconhecimento de objetos -fl. 31, termo de exibição e apreensão -fls. 90/94);

II – Consta ainda, que em data posterior aos fatos acima mencionados,
entre os meses de agosto e dezembro de 2015
, local indeterminado, na Comarca Rondonópolis, a denunciada
Evelyn de Carvalho Nogueira
, recebeu, transportou, conduziu e ocultou em proveito de todos, coisas que sabia serem produtos de crime, influenciando que terceiros de boa-fé adquirissem, a saber 02 (dois) relógios dourados, marca Constantin Konig Gold, um feminino e um masculino (Termo de exibição e apreensão- fls. 107/108, termo de entrega- fl. 138, relatório policial fls. 133/137).

Infere-se do procedimento investigativo que, na data de
19/8/2015
, por volta das
3 horas da madrugada
, as vítimas
Ana Leonora Bueno dos Santos
e seu convivente,
Senhor Osvaldo José da Costa
(
63 anos de idade
), estariam dormindo em sua residência, quando foram surpreendidos pela abordagem do denunciado
Witor Hugo Dantas
que, logo após arrombar a porta, anunciou o assalto.

Ressalta-se que junto à
Witor
, havia um casal, cuja identificação não foi possível até o oferecimento da presente denúncia (artigo 157, § 2o, inciso II, do CP).

De posse de uma arma de fogo,
Witor
, e o casal ainda não identificado, levou as vítimas até um canto da residência, onde as amarrou, restringindo sua liberdade (artigo 157, § 2o, incisos I e V, do CP).

Do local, foram subtraídos diversos objetos, como se observa do termo de reconhecimento de objeto à folha 31, termo de exibição e apreensão de cheques às folhas 90/94, termo de exibição e apreensão às folhas 107/108, auto de avaliação às folhas 140/141 e auto de avaliação indireta à folha 143.

Durante as investigações, foi constatado que o acusado
Jadson Ribeiro Paulino
, foi responsável por dar guarda ao acusado
Witor
(artigo 157, § 2o, inciso I, do CP – na condição de coautor).

Verificou-se que
Jadson
permaneceu do lado de fora da residência dando suporte à
Witor
, onde passou diversas vezes de carro pelas proximidades do local do crime.
Vê-se que as inúmeras mensagens trocadas entre os coautores demonstram os contantes contatos no momento da prática delitiva, agindo ambos em conjunto, cada qual com sua tarefa, porém ligados subjetivamente ao fim proposto
.

Da mesma forma,
Jadson
foi
responsável pela escolta do veículo subtraído das vítimas
, que trazia em seu interior, todos os objetos produtos do crime.

O acusado
Witor
, juntamente com as outras duas pessoas não identificadas, conduziram o veículo automotor subtraído. Lembre-se que
Jadson
neste momento procedia à escolta com seu veículo.

Os objetos foram recuperados posteriormente pelas autoridades policiais.

As folhas de cheque subtraídas das vítimas, foram repassados a uma Senhora conhecida como Antonina Oliveira da Silva.

Logo após os fatos, em data não identificada, entre os meses de agosto a dezembro, a vítima Ana Leonora obteve informações de que a acusada
Evelyn de Carvalho Nogueira
, estaria enviando para grupos de redes sociais (‘WhatsApp’), fotos de relógios parecidos com os que haviam sido subtraídos em sua residência.

De posse das informações fornecidas pela vítima, os policiais diligenciaram e interrogaram a acusada
Evelyn
, que acabou informando onde havia escondido uma bolsa que foi entregue por seu namorado, o denunciado
Witor
. Desta feita, foi possível a constatação da presença dos objetos subtraídos (artigo 180,
caput
, do CP).

Desta forma, a acusada
Evelyn
adquiriu (obteve, a título gratuito), recebeu (entendendo-se como qualquer forma de aceitação de posse, que não seja a propriedade), transportou (carregou) e ocultou (escondeu) objetos do delito praticado por
Witor
e
Jadson
.

A prova da materialidade do crime imputado aos acusados ressurge inconcussa nos autos, através do termo de declarações das vítimas, boletim de ocorrência (fls. 08/27), termo de reconhecimento de objeto (fl. 31), informações quanto ao depósito dos cheques subtraídos e suas filmagens (fls. 55/57), extrato bancário (fl. 85), termo de exibição e apreensão (fls. 90/94), termo de exibição e apreensão (fls. 107/108), auto de avaliação (fl. 140), auto de avaliação indireta (fl. 143), laudo pericial da POLITEC (fls. 148/181, relatório técnico parcial de análise de quebra de sigilo telefônico (fls. 14/106- autos apartados).

Os indícios de autoria, da mesma forma, restam suficientes, diante das provas testemunhais carreadas aos autos, relatório de representação facial humana (fls. 33/35), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fls. 70/78), relatório policial contendo foto de exposição dos relógios subtraídos e publicados/expostos à venda por
Evelyn
(fls. 133/137),
relatório técnico parcial de análise de quebra de sigilo telefônico
(fls. 14/106 - autos apartados), bem como pela confissão da acusada
Evelyn
”.

A denúncia foi recebida em
8/6/2017
.

O paciente foi devidamente intimado em
7/8/2017
.

O corréu
WITOR HUGO DANTAS
apresentou resposta à acusação em
7/12/2021
.

A defesa de
JADSON RIBEIRO PAULINO
, em
30/3/2022
, manifestou-se nos autos postulando a restituição do prazo para apresentação da resposta à acusação após a entrega das mídias realizadas durante a investigação policial.

Na data de
20/5/2025
, o juízo de primeira instância declarou extinta a punibilidade de
EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA
, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, e determinou a intimação da defesa de
JADSON RIBEIRO PAULINO
para apresentação de sua resposta à acusação.

A defesa de
JADSON RIBEIRO PAULINO
, em
12/7/2025
, ofereceu resposta à acusação, alegando, em preliminar, a nulidade da interceptação telefônica e a falta de justa causa para persecução penal. No mérito, postulou sua absolvição sumária.

Pleiteou, ainda, a disponibilização integral aos autos da referida interceptação, concedendo nova vista dos autos, com a suspensão do presente feito.

Após manifestação ministerial desfavorável, o juízo da Vara Única de Alto Garças, em
23/3/2026
, assim se pronunciou:

“Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
Jadson Ribeiro Paulino
,
Witor Hugo Dantas
e
Evelyn de Carvalho Nogueira
, imputando-lhes, em síntese, a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c arts. 29, 61, II, ‘h’, e 62, I, todos do Código Penal, em relação aos dois primeiros denunciados, e art. 180,
caput
, do Código Penal, em relação à terceira acusada, conforme narrativa constante da denúncia de id 71223538.

Segundo consta dos autos, os fatos remontam à madrugada de
19 de agosto de 2015
, ocasião em que as vítimas foram surpreendidas em sua residência por agentes armados, que, mediante grave ameaça e restrição de liberdade, subtraíram diversos bens, sendo posteriormente identificados indícios de participação dos denunciados, inclusive mediante análise de comunicações telefônicas e atos subsequentes de ocultação e circulação dos objetos subtraídos.

O feito encontra-se em fase de saneamento, após a apresentação de resposta à acusação pelo réu
Jadson Ribeiro Paulino
(id 81095864), na qual foram suscitadas, em sede preliminar, as teses de inépcia da denúncia e nulidade das provas oriundas de interceptação telefônica. O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela rejeição das referidas preliminares (id 94161527).

É o necessário relatório. Decido.

A defesa sustenta a inépcia da denúncia ao argumento de ausência de individualização da conduta do acusado, o que, em tese, inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas. A finalidade da norma é assegurar ao acusado o conhecimento claro e preciso da imputação que lhe é dirigida, viabilizando a construção de sua defesa.

No caso concreto,
verifica-se que a peça acusatória descreve de forma suficientemente detalhada o
iter criminis
,
indicando a dinâmica delitiva, o contexto fático, o vínculo subjetivo entre os agentes e, sobretudo, a participação atribuída a cada denunciado
.

Especificamente quanto ao acusado
Jadson Ribeiro Paulino
, a denúncia explicita que
sua atuação consistiu na prestação de apoio logístico à execução do roubo, notadamente mediante vigilância externa, comunicação com os coautores e escolta do veículo subtraído, evidenciando, em tese, divisão de tarefas e liame subjetivo entre os agentes
.

Tal descrição, ainda que não minucie exaustivamente todos os atos praticados, é suficiente para delimitar a imputação e permitir o exercício da defesa técnica, especialmente em crimes praticados em concurso de pessoas, nos quais nem sempre é possível, nesta fase inicial, individualizar com precisão absoluta todas as condutas.

Nesse sentido, não há inépcia quando a denúncia descreve o fato criminoso de forma clara e estabelece o nexo entre o acusado e a conduta delitiva, ainda que de maneira não exauriente, sendo a instrução processual o momento adequado para o aprofundamento probatório.

Assim, não se verifica qualquer vício apto a macular a inicial acusatória, razão pela qual rejeito a preliminar.

A defesa também suscita a nulidade das provas derivadas de interceptação telefônica, sob o argumento de ilegalidade na sua obtenção.

Mais uma vez, sem razão.

A interceptação telefônica constitui medida excepcional, disciplinada pela Lei n. 9.296/96, cuja admissibilidade está condicionada à presença cumulativa de requisitos específicos: indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, impossibilidade de obtenção da prova por outros meios disponíveis e decisão judicial fundamentada.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, a medida foi devidamente autorizada por decisão judicial (id 72130177), no bojo de investigação que apurava crime grave (roubo majorado), punido com reclusão, estando presentes, ao menos em juízo de cognição sumária, os requisitos legais.

Ademais,
o material probatório produzido evidencia que a interceptação não foi o único elemento de convicção, mas sim parte de um conjunto probatório mais amplo, composto por depoimentos das vítimas, reconhecimentos, apreensões de objetos e relatórios policiais, o que afasta, inclusive, eventual contaminação da prova por derivação
.

Importante ressaltar que, nesta fase processual, não se exige juízo exauriente acerca da validade definitiva da prova, sendo suficiente a constatação de que, prima facie, foram observados os parâmetros legais para sua produção.

Eventuais controvérsias mais aprofundadas acerca da cadeia de custódia, integridade ou alcance da prova poderão ser melhor analisadas após a instrução, quando então o contraditório será exercido de forma plena.

Dessa forma, não se vislumbra, neste momento, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o reconhecimento da nulidade arguida, razão pela qual rejeito a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do art. 397 do Código de Processo Penal.

Não se verifica, no caso concreto, a presença de nenhuma das hipóteses legais de absolvição sumária, quais sejam: manifesta inexistência do fato, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou presença inequívoca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Ao contrário, os elementos informativos coligidos indicam a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo imprescindível o regular prosseguimento da instrução criminal para o adequado esclarecimento dos fatos.

Diante desse cenário, o processo encontra-se apto ao regular prosseguimento, impondo-se a designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto:

Rejeito as preliminares de inépcia da denúncia e de nulidade das provas oriundas de interceptação telefônica;

Determino o prosseguimento do feito, por não vislumbrar hipótese de absolvição sumária;

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia
11 de maio de 2026, às 17h
”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, não se visualiza demonstrado o propalado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem vindicada.

No atinente ao pleito de falta justa para persecução penal, o juízo singular destacou que a exordial acusatória explicitou que a atuação do paciente consistiu na prestação de apoio logístico à execução do roubo, comunicação com os autores e escolta do veículo subtraído.

Segundo se depreende do art. 41 do CPP,
“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”
.

Extrai-se da peça acusatória, portanto, sem maiores dificuldades, a conduta atribuída ao paciente,
JADSON RIBEIRO PAULINO
, não se podendo cogitar em inépcia da petição inicial.

Nesse sentido:

“Da exordial acusatória (fls. 1/4) e pelo quanto disposto no acordão recorrido, não se verifica a nulidade arguida pelo agravante; pelo contrário, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois, segundo entendimento corrente deste Tribunal Superior sobre o ponto, fica
‘afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização das condutas, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa aos acusados’
(RHC 85.172/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 24/9/2018) - (RHC n. 106.036/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/12/2019).

Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, o fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. [...] A fase de recebimento de denúncia exige tão somente a descrição adequada da conduta delitiva e a indicação de elementos mínimos a sustentar a acusação, o que ocorre no presente caso (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.204.208/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2022)”
[1]
.

Fixadas tais premissas, não procede o pleito de falta de justa causa para persecução penal, não se tratando de
“meras suposições sobre a conduta delitiva do paciente”
.

No respeitante à alegada nulidade da interceptação telefônica, a autoridade coatora destacou na decisão de saneamento do feito, proferida em
12/7/2025
, que
“a interceptação não foi o único elemento de convicção, mas parte de um conjunto ampla, composto por depoimentos das vítimas, reconhecimentos, apreensões de objetos e relatórios policiais”
, não ficando demonstrada,
prima facie
, se tratar da
primeira diligência investigativa
.

A despeito do esforço hercúleo demonstrado pelo combatente impetrante, e sem embargo da
sucinta
e
genérica
fundamentação aduzida pelo juízo de origem na decisão que autorizou a interceptação telefônica – sobretudo ao fazer menção à subtração de gados –, não se visualiza demonstrada,
de plano
, a nulidade da prova produzida.

As provas dos autos mostram que o Inquérito Policial foi instaurado pela Delegado de Polícia Civil de Alto Garças, em 2/9/2015, oportunidade na qual determinou uma série de diligências.

A autoridade policial, em 29/10/2015, representou pela quebra de sigilo de comunicações telefônicas e envio de dados telefônicos de todos os suspeitos, incluindo-se o paciente,
JADSON RIBEIRO PAULINO
.

De acordo com o Relatório Técnico Parcial de Análise n. 5/2015-NI/DRAA – Operação Zafira, foram extraídos diálogos comprovando o envolvimento de
JADSON
na empreitada delituosa, porquanto supostamente foi o responsável pelo
“suporte externo para a segurança do local”
.

Assim, não ficando comprovada a manifesta ilegalidade da interceptação telefônica, descabido se mostra,
neste momento processual
, o pretendido reconhecimento de nulidade da prova produzida.

Por fim, em relação ao pleito subsidiário de acesso integral às interceptações, determinando inclusive toda a degravação da interceptação telefônica sua disponibilização integral, esta Câmara Criminal, em recente precedente, decidiu que
“a juntada da íntegra do conteúdo da quebra de sigilo telefônico é prescindível para a apresentação da resposta à acusação, desde que oportunizado o acesso aos trechos que embasaram o oferecimento da denúncia”
, sendo que
“o acesso à integralidade do conteúdo da quebra de sigilo e interceptação telefônica e telemática deve ser garantido às partes antes da apresentação de alegações finais”
.

Colho da jurisprudência:

“I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá que indeferiu o pedido de suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação pelo cometimento, em tese, de organização criminosa visando o acesso à integralidade das mídias que embasaram a denúncia.

II. Questão em discussão

Cerceamento de defesa por ausência de disponibilização da integralidade das mídias e dados extraídos da quebra de sigilo e interceptação telefônica e telemática antes da apresentação da resposta à acusação.

III. Razões de decidir

1. A juntada da íntegra do conteúdo da quebra de sigilo telefônico é prescindível para a apresentação da resposta à acusação, desde que oportunizado o acesso aos trechos que embasaram o oferecimento da denúncia.

2. A apresentação de resposta à acusação com arguição de nulidades das provas e pedido de absolvição sumária revelam, em juízo de aparência, que não houve prejuízo concreto à Defesa.

3. O acesso à integralidade do conteúdo da quebra de sigilo e interceptação telefônica e telemática deve ser garantido às partes antes da apresentação de alegações finais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para determinar ao juiz da causa que disponibilize mídias extraídas quebra de sigilo e interceptação telefônica e telemática antes das alegações finais.

Teses de julgamento:

1.
‘Para assegurar o exercício da ampla defesa’
basta o traslado ou transcrição
‘dos excertos que serviram de substrato para o oferecimento da denúncia’
(STJ, RHC 27997-SP; HC 251.657/SP).

2.
‘A declaração de nulidade de determinado ato processual, exige a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca’
(RHC no 33.833/BA).

3. A juntada da íntegra do conteúdo da quebra de sigilo telefônico deve ser garantido às partes antes das alegações finais”
[2]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
JADSON RIBEIRO PAULINO
, apenas para determinar que o juízo de origem disponibilize à defesa,
antes da fase de alegações finais
, acesso integral à interceptação telefônica realizada – mediante mídia digital –, sendo desnecessária a degravação integral, conforme requestado pelo impetrante.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.

[2]
TJMT, N.U 1039732-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/4/2026, Publicado no DJE 14/4/2026.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026